Tribunal: STF
Processo: Rcl 64917
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Verifico que a parte beneficiária, Priscila Precht Figueiredo, juntou, neste processo, de forma equivocada, a petição n. 35.199/2024, tento em vista o seu teor e o endereçamento ao Tribunal Superior do Trabalho.



    2. À Secretaria Judiciária, para proceder ao desentranhamento.



    3. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente